Tribunal: TJES
Processo: 5052215-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5052215-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5052215-54.2024.8.08.0024

ORIGEM:

Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO CAMARA PUPPIN

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, BANCO PAN S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por CARLOS GUSTAVO CAMARA PUPPIN em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e BANCO PAN S.A., alegando, em apartada síntese, que foi surpreendido com a informação de que seu nome estaria com restrição junto aos órgãos de restrição de crédito, em razão da suposta dívida oriunda da contratação de cartão de crédito com os requeridos. Aduz que jamais solicitou ou contratou qualquer produto dos requeridos, desconhece a relação jurídica que originou a negativação do seu nome, motivo pelo qual requer a declaração da inexistência da relação jurídica, o cancelamento do cartão de crédito, bem como a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência do débito de R$ 9.223,48 (nove mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 12/01/2023, tornando definitiva a decisão de tutela provisória; CONDENAR os promovidos ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

3. O Requerido BANCO PAN, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado (ID 14934757) apontando que a contratação ocorreu de forma regular, a inexistência de danos morais indenizáveis, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

4. O requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões (ID 14939770) refutando o alegado pelo requerente e pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, restou amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da requerida, pois o banco requerido não comprovou a formalização contratual, com a devida assinatura da parte autora, seja de cunho digital o físico, limitando-se a colacionar faturas do cartão de crédito reclamado, que não comprova de forma efetiva a tratativa. Nesse sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo,

Ou seja, dada a impossibilidade de comprovação de fato negativo pela parte recorrida, caberia ao Requerido comprovar a legitimidade da contratação vergastada (cartão de crédito), ante o pleito de declaração de inexistência do débito impugnados (inciso VIII, do art. 6º do CDC), tendo a parte autora impugnado a contratação, e involuntariedade em contratar, caberia à instituição financeira demandada o ônus de provar a autenticidade da contratação, nos termos do art. 373, II do CPC, pelo que a necessidade da declaração de inexistência de dívida, o cancelamento do contrato e a indenização pelos morais sofridos são medidas que se impõem.

7. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

8. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)